Tribunal: CARF
Processo: 19740.720254/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720254/2009-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.227 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A SULACAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SÚMULA CARF 105. APLICABILIDADE.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO
S/A SULACAP (fls. 656 e seguintes) em face do acórdão no 1302-001.053 (fls. 569 e seguintes),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720254/2009-59
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.227 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720254/2009-59

Eis a ementa do acórdão recorrido, já destacada a parte relevante ao presente
recurso:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 2005
CSLL. DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, não são dedutíveis para efeito de determinação da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, por traduzir-se em nítido caráter de
provisão.
JUROS E MULTA DE MORA SOBRE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A certeza e a liquidez de juros e multa de mora depende diretamente da sorte da
obrigação principal, in casu, o tributo, logo, se esse ainda não é certo e líquido, por
está sendo discutido judicialmente, aqueles ainda não são dedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS. DEPÓSITO
JUDICIAL TRABALHISTA. INDEDUTIBILIDADE NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As provisões visando contingências trabalhistas são valores futuros e incertos
que não devem afetar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
ressalvadas as provisões expressamente previstas em lei.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. O
legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro, assim, que
estava se referindo ao imposto ou contribuição calculado sobre a base estimada,
já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar em tributo devido
no ajuste; que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e que a multa isolada é
devida ainda que lançada após o encerramento do ano-calendário.”
A recorrente esclarece que desistiu parcialmente e que aderiu ao parcelamento
previsto na Lei no 11.941/2009, reaberto pela Lei no 12.865/2013, de sorte que o presente recurso
abrange exclusivamente a multa isolada sobre as estimativas, exigida em concomitância com a
multa de ofício sobre o ajuste anual.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.227 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720254/2009-59

A recorrente apresentou como paradigmas da divergência os acórdãos no 1103-
001.121 e no 1201-001.189.
O recurso especial foi admitido pelo despacho de fls. 723 e seguintes.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência restou
demonstrada, consoante exposto no despacho de admissibilidade de fls. 723 e seguintes. Dele
conheço.
No caso concreto, é inequívoco que a multa isolada sobre as estimativas não
recolhidas foi exigida pelo fisco levando-se em conta as mesmas infrações que também deram
ensejo à exigência de ofício da CSLL sobre o ajuste anual, o que pode ser verificado também no
próprio auto de infração e no Termo de Verificação Fiscal lavrados (fls. 366 e seguintes).
E o período objeto da autuação fiscal foi o ano calendário de 2004 (anterior à Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, a qual conferiu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/1996).
Neste caso, não há dúvidas de que deve incidir a Súmula CARF no 105, cujo teor
é o seguinte:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.227 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.720254/2009-59

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital